Tribunal: TJBA
Processo: 0000642-18.2008.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000642-18.2008.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
THAILLON SANTOS LOGRADO

APELADO: SALOMAO JOSE BARBOSA FILHO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
D
E
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
EXONERAÇÃO
.
SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENT
O
ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DO AFASTAMENTO. PRECEDENTES TJBA.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.